Tribunal: TJMT
Processo: 1030557-95.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030557-95.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER - CPF: 036.265.451-48 (EMBARGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ANTONIO DINIZ NERES CASTRO - CPF: 690.973.645-15 (EMBARGANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de imissão na posse fundada em propriedade adquirida por arrematação em leilão extrajudicial, na qual se alegou nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal do devedor, bem como foram suscitadas preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a necessidade de intimação pessoal do devedor e, ainda assim, preservar a arrematação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da boa-fé da adquirente; (iii) determinar se houve omissão no enfrentamento das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4 - O acórdão não apresenta contradição, pois distingue, de forma coerente, a exigência de intimação pessoal do devedor no leilão extrajudicial da impossibilidade de opor eventual vício ao terceiro adquirente de boa-fé em ação petitória.

5 - A nulidade do procedimento extrajudicial não afeta automaticamente o direito de propriedade do terceiro adquirente com título regularmente registrado, devendo eventual insurgência ser veiculada em ação autônoma.

6 - A decisão embargada enfrentou suficientemente a questão da boa-fé ao reconhecer a presunção decorrente do registro imobiliário, que transfere a propriedade e goza de fé pública (art. 1.245 do CC).

7 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

8 - Verifica-se omissão quanto à análise das preliminares de impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa, impondo-se a integração do julgado.

9 - A impugnação à justiça gratuita é rejeitada, pois não houve prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera contratação de advogado particular (art. 99, § 4º, do CPC).

10 - A impugnação ao valor da causa é rejeitada, pois, em ações petitórias, deve corresponder ao valor do bem litigioso, conforme art. 292 do CPC, mostrando-se adequado o valor atribuído.

11 – A integração do acórdão não altera o resultado do julgamento, mantendo-se o desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de intimação pessoal do devedor no leilão extrajudicial não é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé em ação de imissão na posse fundada em propriedade registrada.

3. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça somente é afastada mediante prova em contrário.

4. O valor da causa em ações petitórias deve corresponder ao proveito econômico, refletido no valor do imóvel litigioso.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão, rejeitando as preliminares de impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa, mantendo a higidez dos demais termos do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO DINIZ NERES CASTRO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de imissão na posse ajuizada por
ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER
.

O acórdão embargado assentou, em síntese (id. 352652871), que: (i) a ação de imissão na posse, fundada em direito de propriedade registrado, não exige a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, nem atrai a competência da Justiça Federal; (ii) embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, eventual nulidade do procedimento não pode ser oposta ao terceiro arrematante de boa-fé, devendo a insurgência ser deduzida em ação autônoma; e (iii) a decisão proferida em agravo de instrumento, por ostentar cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito.

O embargante sustenta (id. 354070352), em síntese: (a) existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora reconheça a necessidade de intimação pessoal do devedor no leilão extrajudicial, preservou os efeitos da arrematação em favor da embargada; (b) omissão quanto à análise dos pressupostos da boa-fé da terceira adquirente; e (c) omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ao valor da causa, suscitadas no recurso de apelação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 356486876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, não se verifica a contradição apontada.

O acórdão embargado não contém proposições logicamente inconciliáveis.

Ao revés, o que houve foi o estabelecimento, de forma expressa e fundamentada, de uma distinção jurídica entre dois planos normativos diversos: de um lado, a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor para a realização do leilão extrajudicial; de outro, a inoponibilidade desse vício ao terceiro adquirente de boa-fé, em ação petitória fundada no direito de propriedade regularmente registrado.

O julgado foi claro ao consignar que “o ponto crucial para o deslinde da causa não é a análise da ocorrência ou não da referida nulidade, mas sim definir se tal vício procedimental (...) pode ser oposto à Apelada, terceira arrematante de boa-fé, na presente Ação de Imissão na Posse”, concluindo negativamente essa indagação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97 E DECRETO-LEI 70/66. INADIMPLEMENTO CONFIRMADO. DEVEDORA REGULARMENTE INTIMADA PARA PURGAR MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL ALIENADO POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VÍCIO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DO LEILÃO INVIÁVEL. IRREGULARIDADES DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO PODEM SER OPOSTAS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA, SE FOR O CASO, EM PERDAS E DANOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

4-
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez iniciada a execução extrajudicial, é necessária a intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial, independentemente de regularidade da notificação para purgação da mora e da consolidação da propriedade. A parte recorrida não comprovou a intimação da requerente acerca do leilão do imóvel (seja pessoal, seja por outro meio) nem demonstrou que ela tinha ciência do ato.

5- Contudo,
em que pese às conjunturas expostas, a anulação do leilão não se mostra adequada nem proporcional no caso dos autos, porquanto o imóvel já foi adquirido por um terceiro de boa-fé, enquanto a ação foi ajuizada em momento posterior ao leilão. Orientação jurisprudencial dominante dispõe que eventuais irregularidades existentes no procedimento de execução extrajudicial não são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, o que leva à necessidade de preservação do leilão.

(...)

(TJCE, rac 0116709-83.2017.8.06.0001, 4ª Câmara Direito Privado, relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, julgado em 01/082023).

Não há, portanto, qualquer incoerência interna no decisum.

O que o embargante pretende é infirmar a própria premissa jurídica adotada pelo órgão julgador, substituindo-a por outra que lhe seja mais favorável, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A mera discordância da parte com a solução adotada não configura contradição, omissão ou obscuridade.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à análise dos pressupostos da boa-fé da terceira adquirente.

O acórdão expressamente assentou que a embargada demonstrou a titularidade do domínio por meio da carta de arrematação devidamente registrada na matrícula do imóvel, ressaltando que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o registro transfere a propriedade e goza de fé pública.

A partir dessa premissa, conferiu prevalência à segurança jurídica do registro imobiliário e ao direito de propriedade regularmente constituído, concluindo que eventuais vícios do procedimento executivo extrajudicial deveriam ser discutidos em ação autônoma, com eventual reparação por perdas e danos, sem desconstituição da propriedade adquirida pela arrematante.

Ainda que o embargante pretenda um aprofundamento argumentativo maior acerca da boa-fé subjetiva da adquirente, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de modo suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A solução integral da lide, com fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, afasta a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC.

No que tange à insurgência relativa à nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor
, cumpre registrar que o próprio acórdão embargado reconheceu a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade dessa intimação, nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

Ocorre que esse ponto foi expressamente sopesado no julgamento, tendo o colegiado concluído que a eventual irregularidade do procedimento não se projeta, automaticamente, para desconstituir, nesta ação petitória, a posição jurídica do terceiro adquirente com título registrado, especialmente quando a discussão invalidante não é veiculada em ação própria dirigida contra o credor fiduciário.

Logo, também aqui inexiste omissão; existe, isto sim, conclusão jurídica desfavorável ao embargante.

Por outro lado, assiste parcial razão ao embargante, quanto a alegação de omissão da análise das preliminares
.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que, embora o relatório tenha registrado devidamente a articulação das preliminares de impugnação à justiça gratuita e de impugnação ao valor da causa, a fundamentação do voto condutor silenciou por completo sobre tais pontos.

Essa lacuna configura o vício da omissão, tornando imperativo o seu saneamento por meio destes aclaratórios, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Assim, passo a suprir a omissão, integrando o acórdão com a análise expressa das matérias omitidas:

a)
Da Impugnação à Justiça Gratuita
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, embora relativa (juris tantum), somente pode ser afastada por prova em contrário.

No caso, o embargante, ao impugnar o benefício, não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse a capacidade financeira da embargada para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A mera contratação de advogado particular, conforme entendimento pacífico e nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, não é fato suficiente para revogar a benesse.

Destarte, rejeita-se a preliminar.

b)
Da Impugnação ao Valor da Causa
: Nas ações petitórias, como a de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que se reflete no valor de avaliação do bem imóvel objeto do litígio, nos termos do art. 292 do CPC.

O valor atribuído na petição inicial, e mantido na sentença, mostra-se condizente com o valor venal e de mercado do imóvel, não havendo fundamento para a alteração pretendida pelo embargante.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

Com o suprimento da omissão, o acórdão resta devidamente integrado, aperfeiçoando-se a prestação jurisdicional.

Ressalta-se que tal providência, embora necessária para a completude do julgado, não implica qualquer alteração no resultado de mérito do recurso de apelação, que permanece desprovido.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão e rejeitar expressamente as preliminares de impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa, mantendo, no mais, o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026